Tribunal: STF
Processo: HC 259061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 10.7.2025, por Luci da Silva, advogada, em benefício de Deoclesio Francisco de Jesus Zeferino, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.006.112/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que, no curso da execução penal, o paciente pleiteou remição de parte da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância. Em 28.6.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC indeferiu o pleito (Execução Penal n. 8000339-93.2022.8.24.0004). 



    3. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 8000639-36.2024.8.24.0020, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 27.9.2024. 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 11.12.2024. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.837.778/SC, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 7.2.2025. 



    Essa decisão transitou em julgado em 24.2.2025.



    6. Contra o acórdão do Tribunal catarinense, a defesa também impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.006.112/SC. Em 27.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 9.6.2025. 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “foi demonstrado à saciedade, desde o pedido inicial e nas razões do Recurso de Agravo oposto na 1ª Instância, a realização dos cursos, mediante apresentação de CERTIFICADO, firmado por Instituição devidamente credenciada, conforme constou acima, comprovando-se também a assinatura do termo de cooperação técnica entre a escola CENED e a Secretaria de Administração Prisional deste Estado, devidamente publicado no Diário Oficial - SC - nº 22061, de 17.7.2023” (fl. 20, e-doc. 1).



    Sustenta que, “comprovado a efetiva realização e aprovação nos cursos, negar a homologação da remição, [a]o argumento de que os cursos/provas não foram fiscalizados, caracteriza, sem dúvida, constrangimento ilegal e desnecessário” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assevera que “o argumento de ausência de fiscalização, somente comprova a ineficiência do Estado, mormente porque as atividades são desenvolvidas pelos internos do sistema penitenciário, dentro das celas, onde estudam e realizam as provas, em cujo local, ressalvadas omissões, são fiscalizados o tempo todo” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Argumenta que, prevendo a Lei de Execuções Penais “que o condenado, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto pode remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, cuja permissão não é exclusiva para a modalidade presencial, ao contrário, dispõe expressamente que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino à distância (art. 126, § 2º), estando devidamente certificada a aprovação, não se justifica negar o benefício conquistado” (fl. 21, e-doc.1).



    Reitera, quanto ao argumento de “ausência de acompanhamento e fiscalização do estudo a distância por parte da administração prisional, óbice apontado no juízo a quo, (...) que a inércia do Estado não há que militar contra o reeducando, uma vez que não pode ser prejudicado pela ausência de cumprimento de obrigação que não lhe foi atribuída pela lei” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “negar a remição é causa de evidente prejuízo ao reeducando, o qual não pode ser responsabilizado por obrigação não imposta pela Lei, e se a Administração Prisional, quando autoriza a realização dos cursos à distância, recebe o material, repassa ao preso, e recebe os respectivos certificados, não promove os atos necessários para acompanhar e fiscalizar, por esta omissão não pode ser responsabilizado o Impetrante” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS em favor do Paciente, para determinar a HOMOLOGAÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE REMIÇÃO, relativas aos cursos realizados pela ESCOLA CENED, para todos os fins da execução da pena” (fl. 25, e-doc. 1). 



    8. Em 10.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que a “questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 11).



    9. Os autos vieram-me conclusos em 11.7.2025. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.006.112/SC.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 9.6.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    13. Busca-se no presente habeas corpus o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados. 



    14. Consta da inicial que o paciente teria concluído os seguintes cursos: a) Auxiliar de Pedreiro, de 28.5.2023 a 20.7.2023, no total de 180 horas-aula; b) Auxiliar de Cozinha, de 21.7.2023 a 5.9.2023, no total de 180 horas-aula; c) Formação para Eletricista, de 12.9.2023 a 3.11.2023, no total de 180 horas-aula; e d) Formação para Jardineiro, de 4.12.2023 a 2.2.2024, no total de 180 horas-aula (fl. 2, e-doc. 1).



    15. Em 28.6.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC (Execução Penal n. 8000339-93.2022.8.24.0004) não considerou as horas de estudo a distância para remição da pena, ao fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça:



    “Trata-se do processo de execução penal de Deoclesio Francisco de Jesus Zeferino, cujos autos sobem conclusos para análise. 



    Passo à análise do pedido de frequência ao curso à distância CENED (para fins de remição), ofertado por empresa privada não conveniada com o Estado de Santa Catarina. 



    Pois bem. Quanto à remição por estudo, cabem algumas observações, a saber: 



    A RESOLUÇÃO 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, foi editada para dispor sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo.



    Por isso, logo nos incisos I e II do art. 2º, a resolução estabelece que, ‘I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim’. 



    Ainda, o artigo 4º da referida Resolução disciplina os requisitos para o direito à remição pelo estudo, vejamos: 



    ‘Art. 4 O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em o práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos: I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância; II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas; III – objetivos propostos; IV –- referenciais teóricos e metodológicos a serem observados; V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático; VI – forma de realização dos registros de frequência; e VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas’. 



    Por sua vez, o art. 126, § 1º, inc. I, da Lei de Execução Penal, estabelece que para remir um dia de pena, a frequência escolar do reeducando deve ser de doze horas (de estudo), dividindo-se essas 12 horas em no mínimo três dias (com quatro horas diárias). 



    Ainda, tais atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (§ 2º). 



    O nosso Tribunal já decidiu: (...)



    Ainda, podemos citar a posição do STJ, vejamos: (...)



    Como visto, o tempo de estudo não pode ficar ao talante do reeducando. A carga horária diária estudada pelo detento deve sofrer efetiva fiscalização pelo setor de educação da Unidade Prisional. Ou seja: é indispensável o controle estatal acerca da frequência escolar. Sem isso, impossível averiguar se o reeducando de fato estudou 12 horas (distribuídas em 3 dias), para fins de remir um dia de pena. 



    No caso trazido sub judice, aparentemente o certificado escolar apenas atesta a conclusão do curso (e a respectiva carga horária), em face de ter o aluno sido aprovado no exame final. 



    E, data venia, essa situação (certificado de aprovação) não espelha as horas efetivas estudadas pelo interno, pois é possível, dependendo das particularidades intelectuais de cada um, bem como a dificuldade da matéria (de maior ou menor complexidade), obter a nota final no exame com um mínimo de horas (ou hora) estudadas, sem retratar a realidade da carga horária do curso. 



    Logo, o certificado de conclusão de curso em questão não é instrumento hábil para que o reeducando possa remir os dias de estudo, o que somente será suprido se a Unidade Prisional criar plano (projeto) de fiscalização acerca das horas efetivamente estudadas por cada um dos detentos estudantes do CENED. 



    Assim, para fins de homologação de remição por estudo, com relação ao curso fornecido pela instituição privada – CENED – , é necessário que o setor de educação da Unidade Prisional elabore projeto de fiscalização acerca das horas efetivamente estudadas por cada um dos detentos participantes do aludido curso. 



    Sem a fiscalização estatal das horas estudadas pelos internos, inviável a homologação de eventual remição por estudo. 



    Desta forma, sem mais delongas, considerando a informação contida na seq. 293, INDEFIRO o pedido de remição pela realização de cursos à distância oferecido pelo CENED, uma vez que não existiu qualquer tipo de fiscalização pela Unidade Prisional” (e-doc. 3).



    16. Em 27.9.2024, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 8000639-36.2024.8.24.0020, interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância:



    “Consta da decisão combatida, in verbis: (...)



    Sem mais delongas, não vejo razões para modificar o decisório acima transcrito. Isso porque, o entendimento adotado pelo juízo singular está em harmonia com a jurisprudência dessa e. Corte acerca da matéria. Aliás, essa Quinta Câmara Criminal já deliberou sobre pedido de homologação de remição oriundo da mesma execução penal originária, também, referente à Instituição CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, e, nessa oportunidade, assim decidiu:



    Os registros do conteúdo programático apresentados são sucintos e não descrevem, com a precisão necessária, elementos pedagógicos imprescindíveis à concessão da súplica, tais como, o controle de frequência, os métodos de avaliação e a carga horária diária de estudos. Ou seja, não se pode constatar se o requisito previsto na Lei n. 7.210/84 – pelo qual a remição por estudo deve ser feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididos em três dias, no mínimo –, foi de fato observado.



    Ora, ‘a remição, seja pelo estudo, seja pelo trabalho, depende de fiscalização da unidade prisional’ (AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019). Não é a mera autorização para entrada do material de estudo no estabelecimento prisional garantia de homologação da remição. 



    Para além disso, o curso realizado pelo(a) agravado(a) sequer foi registrado no MEC SisTec (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica): (...)



    Dessa forma, tenho que a decisão atacada não merece qualquer reparo no particular discutido. 



    Esse é o entendimento que vem sendo seguido pela maioria das Câmaras dessa e. Corte de Justiça, a começar pela Primeira Câmara Criminal: (...)



    Da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, colhe-se: (...)



    Veja-se a ementa do julgamento citado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEI N. 7.210/84 E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO APENADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PEDAGÓGICOS IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE ESTUDOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SEQUER ESTÁ CREDENCIADA NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC) PARA OFERECIMENTO DO CURSO ESPECIFICAMENTE REALIZADO PELO APENADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000815-49.2023.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 7.3.2024). 



    Em razão desses fundamentos, a decisão impugnada deve permanecer inalterada” (e-doc. 4). 



    17. Ao proferir a decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de remição da pena do paciente, considerados os cursos realizados:



    “Inicialmente, vê-se que a defesa já trouxe a matéria à apreciação desta Corte Superior nos autos do AREsp n. 2.837.778/SC, não conhecido por decisão da Presidência, transitada em julgado em 24/2/2025. 



    Na ocasião, o recurso cabível foi rechaçado porque a defesa não impugnou a Súmula n. 83/STJ, ou seja, não trouxe precedentes recentes que corroborassem a tese que insiste em ver acatada, agora pela via do mandamus.



    Dessa forma, o presente writ constitui mera reiteração de pedido formulado em recurso anteriormente distribuído, providência vedada pela jurisprudência desta Corte Superior. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: (...)



    Ainda que assim não fosse, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...], a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais’ (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 



    Outrossim, consoante a orientação desta Corte Superior, ‘a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 



    No caso, acerca da controvérsia, o Tribunal estadual concluiu que não foram apresentados pelo paciente documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal. 



    No ponto, consignou que ‘os registros do conteúdo programático apresentados são sucintos e não descrevem, com a precisão necessária, elementos pedagógicos imprescindíveis à concessão da súplica, tais como, o controle de frequência, os métodos de avaliação e a carga horária diária de estudos’ (e-STJ fl. 65). 



    Desse modo, uma vez que a Corte estadual entendeu ausente a comprovação dos requisitos para a remição de pena, a conclusão em sentido diverso, a fim de acolher o pleito defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a impetração” (e-doc. 8).



    18. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir esse objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.



    A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos para concluir sobre a comprovação, ou não, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator afirmou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 226.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    19. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    20. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Diferente do que alega a impetrante, a remição não foi negada apenas pela alegada falha na fiscalização da administração prisional sobre os cursos realizados a distância. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados ao processo pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo paciente.



    O juízo da execução criminal ressaltou que os cursos realizados pelo paciente foram “ofertado[s] por empresa privada não conveniada com o Estado de Santa Catarina” (fl. 1, e-doc. 3). Na decisão impugnada, afirmou-se ter o Tribunal estadual concluído que “não foram apresentados pelo paciente documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal. No ponto, consignou que ‘os registros do conteúdo programático apresentados são sucintos e não descrevem, com a precisão necessária, elementos pedagógicos imprescindíveis à concessão da súplica, tais como, o controle de frequência, os métodos de avaliação e a carga horária diária de estudos’ (e-STJ fl. )” (fl. 3, e-doc. 8).



    21. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    O § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância. Entretanto, a legislação vigente impõe a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. 



    22. Como antes afirmado, para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa de atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça para fins de remição da pena, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 239.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.